Tribunal: TJBA
Processo: 8001863-79.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001863-79.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAEM

Advogado(s)
:
DENIEDSON SILVA DE SOUZA FILHO

APELADO: FRANCISCA MARIA DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

Direito administrativo. Apelação cível. Servidor público municipal. Conversão de licenças-prêmio não gozadas em pecúnia. Possibilidade. Aposentadoria. Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a servidora que ingressou inicialmente sob regime celetista em 1990 e posteriormente foi aprovada em concurso público em 1996, tem direito à contagem de todo o período para fins de aquisição de licença-prêmio; (ii) se é possível a conversão de licenças-prêmio não gozadas em pecúnia após a aposentadoria da servidora, independentemente de previsão legal específica.

Segundo a Lei Municipal nº 245/2004, o regime jurídico único dos servidores do Município de Caém é o estatutário, sendo os servidores contratados anteriormente à Constituição Federal de 1988 considerados estáveis no serviço público, aplicando-se o art. 19 do ADCT.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada em repercussão geral (ARE 721.001/RJ), assegura ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas ou outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Não se exige prévio requerimento administrativo para a fruição da licença-prêmio, nem sua negativa expressa pela Administração, sendo suficiente a comprovação da não fruição do benefício durante o período de atividade e a impossibilidade de usufruto após a aposentadoria.

A revelia da Fazenda Pública não induz automaticamente à procedência dos pedidos, devido à indisponibilidade do interesse público, mas a ausência de provas em contrário pelo município gera presunção favorável às alegações da parte autora quanto à não fruição das licenças-prêmio.

Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8001863-79.2021.8.05.0137; Recorrente: MUNICÍPIO DE CAEM-BA; Recorrido: FRANCISCA MARIA DE QUEIROZ: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .